Tribunal: TJDFT
Processo: 0702366-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702366-12.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: MARILEIDE MOURA GONCALO D E S P A C H O Trata-se de petição apresentada por Banco Pan S.A. onde este registra requerimento de reconsideração da decisão que não conheceu de sua apelação em virtude da deserção. O apelante interpôs apelação sem comprovar o recolhimento do preparo. Esta Relatoria determinou sua intimação para que realizasse o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção (id 35097748). O prazo transcorreu sem manifestação em 18.5.2022 (id 35409963). O apelante, em 20.5.2022, juntou aos autos documentos relativos ao recolhimento do preparo. Requereu, em seguida, a reconsideração da decisão que não conheceu de seu apelo. Justificou que, por um lapso, deixou de apresentar a comprovação nos autos no prazo assinalado. Nada a prover quanto ao requerimento apresentado. O apelante não comprovou o recolhimento do preparo no momento devido (ato de interposição do recurso). Não sanou o vício quando oportunizado. A consequência de sua desídia é, portanto, o não conhecimento do recurso por deserção, conforme decidido por esta Relatoria em id 35430646. Eventuais irresignações em relação à decisão de não conhecimento do recurso devem ser objeto de recurso, observados os procedimentos previstos para essa finalidade no Código de Processo Civil. Ante o exposto, aguarde-se o prazo previsto para interposição de recurso contra a decisão de id 35430646. Após o transcurso do prazo, retornem os autos à origem, com as cautelas de praxe, ou, interposto recurso, venham conclusos para análise. Brasília, 21 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator